Tribunal: TJSP
Processo: 1022246-59.2017.8.26.0007
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1022246-59.2017.8.26.0007/50000, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
agravante
APTO
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado KLEBER DA SILVA BRITO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo Interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1022246-59.2017.8.26.0007/50000 - Voto no 36.158
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1022246-59.2017.8.26.0007/50000
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: APTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: KLEBER DA SILVA BRITO
VOTO No 36.158
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
APTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra decisão
que, em ação de rescisão contratual, negou seguimento
a Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a validade da cobrança das taxas
imobiliárias de orientação e assessoria. Destaca que
houve a informação adequada e que a cobrança não
guarda relação com a taxa SATI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1022246-59.2017.8.26.0007/50000 - Voto no 36.158
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1022246-59.2017.8.26.0007/50000 - Voto no 36.158
4
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
166/171.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 221/223) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
afastar
a
exigência
do
pagamento da comissão de corretagem.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
presente caso, não há nos autos contrato de
corretagem, e às fls. 72 do Contrato de Compromisso de
Compra e Venda não consta nenhum valor quanto à
comissão de corretagem, ao contrário, no item 3.3 do
contrato
observa-se
que,
no
campo
destinado
ao
referido valor, consta apenas sinais de asteriscos.
Também não há nenhuma clausula específica quanto à
atribuição de pagamento da referida comissão, ao
promissário comprador. Às fls. 20/22, nota-se que o
autor-apelante realizou o pagamento de três boletos.
Aliás, no mesmo dia e hora. A soma desses boletos,
segundo o apelante, equivale ao alegado valor de
'entrada', tanto que, no e-mail de fls. 81, ao se
dirigir ao representante da Caixa Federal, afirmou que
conseguiu o valor da 'entrada', que era vinte e três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1022246-59.2017.8.26.0007/50000 - Voto no 36.158
5
mil
reais,
aproximadamente.
Porém,
no
contrato
celebrado entre as partes, o valor da entrada não é de
aproximadamente R$23.000,00, mas de R$ 28.513,00. Que
deveriam ser pagos em uma parcela de R$ 2.500,00,
outra parcela de R$ 12.131,00 e mais 22 parcelas de
R$631,00. Assim, é possível concluir que o autor-
apelante desembolsou R$ 9.000,00, acreditando que
fazia parte do valor de 'entrada' do imóvel. A
alegação de que, em razão de o boleto de fls. 20
constar como cedente a parte ré, 'Apto Des Imobiliário
Ltda', o autor - apelante sabia tratar-se de comissão
de corretagem, não pode ser aceita. Tal afirmação não
é suficiente para que o consumidor entenda que esse
valor corresponde à 'comissão de corretagem', posto
que foi lhe imposto o boleto para pagamento,
juntamente com os demais que foram emitidos para
pagamento do sinal. Não caberia a ele identificar o
destino de cada boleto, pois não lhe fora
antecipadamente informado de que haveria comissão de
corretagem.
Assim,
diante
da
evidente
falta
de
informação ao consumidor, assegurados no artigo 6o,
inciso III, do CDC, de que ele estaria realizando o
pagamento de comissão de corretagem, é correto concluir pela invalidade da cobrança. Portanto,
patente o descumprimento do dever de informação,
previsto no art. 30 do CDC, conforme decidido no
referido Recurso Repetitivo, o valor desembolsado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1022246-59.2017.8.26.0007/50000 - Voto no 36.158
6
título de comissão de
corretagem, deve ser devolvido ao autor-
apelante” (fls. 169/170).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO